Tribunal: TJMT
Processo: 1007861-32.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007861-32.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Entregar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA - CNPJ: 08.363.073/0003-11 (EMBARGANTE), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (EMBARGADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA - CNPJ: 08.363.073/0003-11 (EMBARGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À EXTENSÃO SUBJETIVA DA EFICÁCIA EXECIVA DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Cynthia da Costa Rodrigues contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Agropecuária Martinez-Conde Ltda., para reconhecer a validade e a eficácia executiva de Termo de Confissão de Dívida e determinar o regular prosseguimento da execução, ressalvando à agravada o direito de demonstrar eventual ilegitimidade passiva em sede processual adequada.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria esclarecido se a eficácia executiva do título alcançaria pessoa que não subscreveu o instrumento de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao reconhecer a validade executiva do Termo de Confissão de Dívida sem definir, de forma expressa, a extensão subjetiva da obrigação em relação à embargante, que afirma não ter assinado o título.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado distinguiu adequadamente a validade objetiva do título executivo da legitimidade passiva dos executados, reconhecendo a higidez formal e substancial do Termo de Confissão de Dívida sem antecipar pronunciamento definitivo acerca da responsabilidade subjetiva da embargante.

A discussão relativa à eventual ausência de assinatura da embargante, à validade da procuração alegadamente utilizada, ao proveito econômico auferido pelo núcleo familiar e à incidência dos arts. 1.663 e 1.666 do CC demanda ampla dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com os limites do agravo de instrumento e, com maior razão, dos embargos de declaração.

A ausência de pronunciamento definitivo sobre a legitimidade passiva da embargante não configura omissão ou obscuridade, mas técnica processual adequada, pois o próprio acórdão consignou expressamente que a controvérsia poderá ser deduzida em embargos à execução, via própria para discussão da extensão subjetiva da obrigação executiva.

Os argumentos relativos à similitude das assinaturas, à aplicação analógica da Súmula nº 214/STJ e à incidência dos arts. 784, II e III, e 803, I, do CPC traduzem inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexistentes obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da validade objetiva de título executivo extrajudicial não implica, automaticamente, pronunciamento definitivo acerca da legitimidade passiva de todos os executados. 2. A discussão sobre a extensão subjetiva da obrigação executiva, quando dependente de dilação probatória, deve ser deduzida em embargos à execução, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 784, II e III, e 803, I; CC, arts. 1.663 e 1.666.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES
contra o acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto por
AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
identificada pela numeração única: 1001827-21.2019.8.11.0086, movida em desfavor de
JULIANO HASSE, JOSIANE SEGAT HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, LUCAS DANIEL HASSE
e
CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES,
que reconheceu a plena validade e eficácia executiva do Termo de Confissão de Dívida identificado no Id.
22307152 – ação de origem
, determinando o regular prosseguimento da execução com base na integralidade do débito confessado, ressalvado à agravada o direito de demonstrar, por meio de defesa adequada, sua eventual ilegitimidade passiva (Id. 362900850).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, a decisão colegiada incorreu em obscuridade, pois reconheceu a validade da eficácia executiva do termo de confissão de dívida, mas não deixou absolutamente claro, se essa eficácia executiva alcança ou não a agravada, que não assinou o referido termo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 365674867).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 367527381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES
contra o acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto por
AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
identificada pela numeração única: 1001827-21.2019.8.11.0086, movida em desfavor de
JULIANO HASSE, JOSIANE SEGAT HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, LUCAS DANIEL HASSE
e
CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES,
que reconheceu a plena validade e eficácia executiva do Termo de Confissão de Dívida identificado no Id.
22307152 – ação de origem
, determinando o regular prosseguimento da execução com base na integralidade do débito confessado, ressalvado à agravada o direito de demonstrar, por meio de defesa adequada, sua eventual ilegitimidade passiva (Id. 362900850).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Analisando os embargos opostos, verifico que a embargante aponta suposta obscuridade no acórdão, sustentando que o julgado teria deixado de esclarecer se a eficácia executiva do Termo de Confissão de Dívida alcança ou não sua pessoa, que não teria subscrito o referido instrumento. A tese, conquanto apresentada com a roupagem técnica de vício declaratório, não resiste a um exame mais detido.

O acórdão embargado foi suficientemente claro e preciso ao tratar da matéria. Ao reconhecer a plena validade e eficácia executiva do Termo de Confissão de Dívida, o julgado cuidou de distinguir, com rigor técnico, dois planos que não se confundem: o da
validade objetiva do título executivo
, que diz respeito à higidez formal e substancial do documento em si, e o da legitimidade passiva dos executados, que concerne à extensão subjetiva da obrigação em relação a cada um deles individualmente. Essa distinção não é obscura, é, ao contrário
, a solução juridicamente correta e tecnicamente necessária para o caso, e foi expressamente consignada tanto no corpo do voto quanto na tese de julgamento fixada na ementa
.

A embargante pretende que este Colegiado declare, desde logo, que a eficácia executiva do título não a alcança, ao argumento de que não teria assinado o termo. Ocorre que tal pretensão não se resolve pela via dos embargos de declaração, por duas razões fundamentais.

Primeira
: não há obscuridade alguma no acórdão, que foi deliberadamente silente quanto à legitimidade passiva da embargante não por omissão, mas porque essa questão demanda cognição ampla, com dilação probatória, análise da validade e extensão da procuração alegadamente outorgada, verificação do eventual proveito econômico auferido pelo núcleo familiar e exame das normas dos artigos 1.663 e 1.666 do Código Civil, matérias absolutamente incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento e, com ainda maior razão, com os embargos de declaração.

Segunda
: o que a embargante denomina de obscuridade é, na essência, inconformismo com a solução adotada. O acórdão não deixou de responder à sua questão; respondeu que ela deve ser respondida em outro momento processual, qual seja, nos embargos à execução, onde a cognição é plena e o contraditório, amplo. Isso não é vício, é técnica processual.

Os argumentos trazidos nos embargos, como a alegação de que as assinaturas seriam idênticas às de seu ex-cônjuge, a invocação analógica da Súmula 214 do STJ e a referência aos artigos 784, II e III, e 803, I, do CPC, são todos pertinentes ao debate sobre a legitimidade passiva da embargante, mas são absolutamente impróprios para esta sede. Tais questões, por envolverem análise fática e probatória que transcende os limites do que foi decidido no acórdão embargado, devem ser deduzidas no momento processual adequado, com as garantias do contraditório e da ampla defesa que os embargos à execução proporcionam. Utilizar os embargos de declaração como atalho para antecipar esse debate é desvirtuar a natureza e a finalidade do recurso integrativo-aclaratório, transformando-o em instrumento de revisão do julgado, o que a lei e a jurisprudência não admitem.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026